Tribunal: TJSP
Processo: 2064674-50.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Consectários legais. Diferenças apuradas em razão do julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 810/STF. V. aresto que reconhece o direito dos credores de executar a diferença de valores após a adoção dos critérios da tese consolidada pelo STF. Embargos de declaração que pretendem aclaramento do julgado para a condenação da executada-embargada ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Consectários legais. Diferenças apuradas em razão do julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 810/STF. V. aresto que reconhece o direito dos credores de executar a diferença de valores após a adoção dos critérios da tese consolidada pelo STF. Embargos de declaração que pretendem aclaramento do julgado para a condenação da executada-embargada ao pagamento de verbas sucumbenciais. Descabimento.
1. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FESP rejeitada. Descabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, pese a existência de precedentes contrários, e não vinculantes. Execução que seguirá pelo valor integralmente apresentado pelos credores. Cálculo final da quantia devida que já incluirá honorários sucumbenciais sobre a totalidade da monta. Arbitramento, neste momento processual, que configuraria dupla condenação ao pagamento de honorários sobre a mesma verba. Enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico e em descompasso com o princípio constitucional do valor social do trabalho, insculpido nos arts. 1o, IV; e 170, 'caput, da CF.
Razoabilidade que reclama dessa relatoria que se rejeite o presente recurso.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015.
3. Embargos rejeitados.